Tribunal: TJMT
Processo: 1015871-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015871-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. T. - CPF: 065.740.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. D. P. - CPF: 041.989.921-93 (TERCEIRO INTERESSADO), N. B. D. O. P. - CPF: 066.026.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ - NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

No caso, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, considerando o nível de participação no delito, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015871-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Hingritty Borges Mingotti em favor de
EDUARDO XAVIER SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Sobressai dos autos que o paciente encontra-se preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, por fato que teria ocorrido em 5.11.2022.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, além de que o decreto cautelar é genérico, não individualizando as condutas, pois trata-se de múltiplos réus. Alega, ainda, que o paciente faria jus ao mesmo benefício concedido à corré, a qual responde a ação penal em liberdade, uma vez que encontra na mesma situação fática-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião em que foi
indeferida.
(id. 175241166).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 176846667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 177039157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, além do pedido de extensão da liberdade deferida à corré Vanessa Pereira da Silva.

Primeiramente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito ao pedido de extensão, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. o
1004705-41.2023.8.11.0000
, na sessão realizada em 18 de abril de 2023, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“ (...)

Quanto aos fundamentos da decisão, consigno que rotineiramente afirmo neste Tribunal de Justiça que a gravidade abstrata do delito, a sua hediondez, a repercussão social e a credibilidade da justiça, dentre outros vagos fundamentos, não autorizam a constrição cautelar.

Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Na hipótese, além de um modus operandi com violência exacerbada, pois a vítima
“foi morta, esquartejada em diversos pedaços, e posteriormente os pedaços do seu corpo foram ocultados em um rio, cuja localização dependeu de intenso empenho das forças policiais.”, há, ainda, indícios de envolvimento em associação criminosa, são fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública. (...)”

Assim, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Ademais, é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente ser genitor de criança com menos de 12 anos que necessita da sua assistência, isto porque, além de ter sido denunciado por
delito praticado com extrema violência,
não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do menor.”

Além do mais, a legalidade do decreto cautelar imposto ao paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 180335 - MT (2023/0144334-3)
, pendente de exame de mérito pelo Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere ao pleito de extensão, o magistrado singular, ao conceder a liberdade provisória à corré consignou:

“(...)

No caso em apreço, a prisão processual foi decretada sobretudo com vistas a resguardar a garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, tendo em vista que VANESSA teria conduzido a vítima, de maneira ardilosa, o local de sua morte.

Porém, atento as razões trazidas pela defesa, analisando de forma mais aprofundada os elementos de participação da acusada no crime em questão, tenho que é o caso de revogar a prisão preventiva da denunciada.

Isso porque nas mesmas mensagens que VANESSA contou o ocorrido para uma terceira pessoa, mensagens estas que foram fundamentais para trazer mais luz ao caso, é possível notar que a acusada relata surpresa e assombro com o ocorrido.

Consta no relatório de ID 110475451 - Pág. 3/22 as seguintes mensagens:

“[...]
Vanessa
: Amiga eu não dormi se tem noção?

Viada

Fl um trem puc

Thais: O que tenho a ver com isso não mandei encher o cu de droga

Vanessa: Mais morre aqui

Thais: Oq

Tlgd que sim

Vanessa: Nem ia conta

Nem pra sua mãe viada

Eu vi o nego Joao morre

BgIh loko

Thais: Safada pago de nelson

Ainda

Vanessa: Cara

Chorei tanto

Se n tem noção

Cortaram as perna dele

Na hora do tiro vei

SIk

Eu i a natty n seguramo a onda

Saimo todo mundo correndo

Do barraco

Ai dps os povo foi tirar o corpo

Isso foi dps do baile cara

Thais: Voc viu corta a perna dele??????

Vanessa: Amg tudo

Nois tava tudo no barraco

Eu nem sabia vei q isso ia acontece

Thais: SIk

Vanessa: No baile viada ele me deu um abraço tão forte sb, i falou assim se cuida vanessa nego Joao t ama"

To cm isso ate agr na mente

SIk

Thais: Nossa véi, eu tenho aquele casaco dele

Vanessa: O vei

SIk

Thais: Mais pq

Cara

Vanessa: Mas eu nem sabia q tinham encontrado ele no cemitério

Tropa do castelar

1 divida

Thais: Ele era da tropa do castelar

Vanessa: Parece q sim

Cortaram o pescoço dele

Thais: (áudio) Viada mas como que parece pros povo sair tirando a vida de alguém, tem que ter certeza, te prova ta ligado, isso ai não bate na ideologia não. isso aí

Vanessa:(áudio) outra viada, ele já tava devendo aí na quebrada, os povo descobriu que ele tava se envolvendo com os povo da tropa do castelar entendeu, iii deu no que deu .
Eu to até agora sem acreditar

Thais: (áudio) falar a verdade, esses criminoso ai de Tapurah que paga de criminoso ai são tudo comédia, pra mim porque mata os outros não que é bandido, todo mundo comédia, os povo daí nem corre dentro primeiro pra saber, já chega fazendo agindo por impulso. por isso to de boa dessa cidade.

Vanessa: (audio 21s) ele já ia morrer por causa das dívida dele, ai só foi essa (audio ininteligivel) descobriu que ele tava com o que ele tava (àudio ininteligível) tropa do castelar. Viada foi uma coisa muito (palavra ininteligivel) muito cabulosa cara (áudio 12s)
Eu chorei tanto. A hora que a nati ouviu o tiro, ai começou a chorar tanto tanto tanto
.

Thais: (ãudio irrelevante)

Vanessa: (udio 19s) Viada sai daquele barraco, queimaram os documento dele tudo, eu sai daquele barraco,
comecei a chorar que nem uma conddenada, pra esquecer, ta ligado, eu tô assim pasma
.

Thais: (ãudio lOs irrelevante)

(ãudio 25s irrelevante)

Vanessa: Veada, mas pega a visão, chegou no final do baile eu Lava com os povo do canto e os guri, ai nego jão falou vamo pro cart, não sei o que, ai os povo falou bora pra minha casa, ai ele foram
tá ligado eu fui ai nenhuma delas Lava sabendo de nada
. Chegamo lá ja embocaram nego joão lá, foi daquele jeito minha amiga

Vanessa: (áudio 20s) Viada mas pega a visão nem sabia os piá (áudio ininteligível) o bebe mesmo, foi do nada entendeu,
chorei horrores viada, não segurei minha onda nem a naty segurou a onda. nois quase desmaiou viada. papo reto, nãis chorou tanto. tanto

[...]

Vanessa: Amiga seguinte vou dstv tudo tlgd pq o bgls ta loki, povo vai vim pra vingar a morte do nego joao. não sei quando, mas provavelmente de surpresa.....

Realmente
eu estava no lugar errado na hora errada no momento errado....

[...]”

Nota-se, considerando os detalhes narrados pela acusada para a sua amiga, que aparentemente VANESSA não tinha conhecimento do que ia ocorrer com a vítima, o que enfraquece muito a acusação que recai sobre a denunciada.

Considerando as particularidades aqui apontadas, entendo como medida adequada a revogação da segregação cautelar de VANESSA, com a imposição de cautelares diversas.

Vale ressaltar que a prisão preventiva é a ultima ratio, somente tendo espaço quando não seja possível ou recomendável a aplicação das outras medidas cautelares diversas é que a prisão se imporá.

Nada impede, entretanto, que havendo motivo seja novamente decretada.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido e
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de
VANESSA PEREIRA DA SILVA
, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal e fixo as seguintes cautelares diversas: (...)”.

Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25),
"a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Assim,
"a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)".
(RHC n. 7.439/SP, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).

Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostra-se evidente a ausência de similitude entre a corré beneficiada com a liberdade, na medida em que esta obteve a liberdade pelo seu nível de participação no delito, tendo em vista que apesar de ter conduzido a vítima ao local do crime, o Magistrado considerou que ela
“não tinha conhecimento do que ia ocorrer com a vítima, o que enfraquece muito a acusação que recai sobre a denunciada
”
, consoante mensagens extraídas do celular da corré, ao passo que o ora paciente, segundo consta na decisão, já estava no local do crime aguardando a chegada da vítima, que em seguida foi morta e esquartejada.

Portanto, as situações dos réus não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. REVOGADA PRISÃO PREVENTIVA DA CORRÉ. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM O AGRAVANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

2. A atuação imputada ao agravante revela uma participação mais efetiva e direta na ação delituosa investigada, de modo que não resta evidenciada a existência de similitude fático-processual entre o agravante e a corré, máxime se levado em conta que o fato de ela ser mãe de duas crianças também foi sopesado para a concessão da ordem pleiteada.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no PExt no HC n. 791.954/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023